Tribunal: TJMT
Processo: 1046664-57.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO RIBEIRO DA CRUZ FILHO - CPF: 627.385.001-10 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046664-57.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

18/11/2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido(s):

JERONIMO RIBEIRO DA CRUZ FILHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA.
CLIENTE QUE REALIZOU A ABERTURA DE DUAS CONTAS. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. BLOQUEIO DE VALORES PAGAMENTO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JERONIMO RIBEIRO DA CRUZ FILHO, postula a condenação do Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado no valor de R$ 63,02 (sessenta e três reais e dois centavos), bem como a conta vinculada a Recorrente.

2.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido abriu 02 (duas) contas na plataforma da Recorrente, sendo que a primeira conta restou pendente o pagamento de 03 (três) empréstimos, sendo que ao identificar a fraude na segunda conta, a empresa Recorrente reteve a quantia de R$ 63,02 (sessenta e três reais e dois centavos) para pagamento de dívida em aberto, conforme condições de uso e bloqueou o acesso da segunda conta por restar evidenciada a irregularidade praticada pelo Recorrido.

4. Ademais, verifica-se que a Recorrente comprova que os dados do Recorrido foram verificados na abertura de ambas as contas, inclusive, constam os seus documentos pessoais e a fotografia apresentada no cadastro.

5. Desta feita, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito, portanto, o Recorrido não faz jus a qualquer indenização por danos morais, tampouco, a segunda conta deverá ser desbloqueada ante a evidência de violação as regras da plataforma.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JERONIMO RIBEIRO DA CRUZ FILHO, postula a condenação do Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado no valor de R$ 63,02 (sessenta e três reais e dois centavos), bem como a conta vinculada a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente a liberar a conta bloqueada e a quantia de
R$ 63,02 (sessenta e três reais e dois centavos)
em favor do Recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido regularmente intimados manifestou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Nos autos, restou comprovado que o Recorrido abriu uma conta na plataforma da Recorrente em 30 de abril de 2019 e realizou 03 (três) empréstimo e não adimpliu com os referidos pagamentos.

Em 05 de abril de 2021, o Recorrido abriu uma nova conta na plataforma da Recorrente, de forma irregular a violar as regras de uso da plataforma da Recorrente.

Nesse sentido, a empresa Recorrente realizou o cruzamento de dados e identificou a irregularidade praticada pelo Recorrido e em 18 de novembro de 2021, procedeu com a retenção da quantia de R$ 63,02 (sessenta e três reais e dois centavos) para pagamento da inadimplência existente.

Ao meu sentir, a conduta realizada pela Recorrente é licita, tendo em vista que o Recorrido deveria seguir as regras de uso da plataforma, bem como realizou o cadastro de uma segunda conta com a finalidade de evitar o pagamento do empréstimo realizado anteriormente.

Nesse sentido, a Recorrente agiu dentro da regularidade e em observância aos regras dos termos e condições de uso da plataforma e o
Recorrido não comprovou o ato ilícito praticado pela Recorrente a ensejar em indenização por danos morais.

A situação posta nesses autos configura exercício regular de direito, tendo em vista que o bloqueio ocorreu para pagamento de débito em nome do Recorrido, realizado na própria plataforma da Recorrente, conduta essa regular.

Nesse sentido, o Recorrido não comprovou aos autos qualquer violação a sua honra subjetiva, eis que deu causa a irregularidade e o Recorrente apenas estaria a agir dentro do exercício regular de direito e em observância as regras contratuais.

Por tais considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença no sentido julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022